Tribunal: TJPA
Processo: 0021701-60.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-10

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL â TRÃFICO DE DROGAS â SENTENÃA ABSOLUTORIA â O MINISTÃRIO PÃBLICO REQUER A REFORMA DA SENTENÃA â PROCEDENCIA - O acervo probatÃ3rio constante nos autos evidenciam de forma inconteste a prÃ¡tica do crime, autoria e materialidade e comprovadas pelo Auto de apresentaÃ§Ã£o e apreensÃ£o (fls.22) e Laudo ToxicolÃ3gico Definitivo (fls.84) e depoimentos colhidos, devendo a apelada ser condenada no crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 a pena-base de 05 (cinco) anos de reclusÃ£o e 500 (quinhentos) dias-multa, ante ausÃªncia de circunstÃ¢ncias judiciais desfavorÃ¡veis. Presente as atenuantes do artigo 65, incisos I e III, letra âdâ do CPB, entretanto deixo de aplicÃ¡-las em observÃ¢ncia a SÃºmula 231 do STJ, ausentes agravantes bem como causas de aumento. Considerando se tratar de rÃ© primÃ¡ria, aplico o Â§ 4Âº do art. 33 da Lei de Drogas, em 1/6, em razÃ£o da natureza e quantidade da droga, restando a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusÃ£o e 416 dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto (art. 33, Â§ 2Âº, âbâ do CPB). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. APÃS O TRÃNSITO EM JULGADO, NÃO HAVENDO ALTERAÃÃO DO QUANTUM APLICADO, DEVE SER DECLARADO EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÃÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDÃO N.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM N. 0021701-60.2013.8.14.0401
APELANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: THAMIRES VIEIRA CARDOSO
DEFENSOR (A) PÚBLICO: DIOGO COSTA ARANTES
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA ABSOLUTORIA - O MINISTÉRIO PÚBLICO REQUER A REFORMA DA SENTENÇA - PROCEDENCIA -
O acervo probatório constante nos autos evidenciam de forma inconteste a prática do crime, autoria e materialidade e comprovadas pelo Auto de apresentação e apreensão (fls.22) e Laudo Toxicológico Definitivo (fls.84) e depoimentos colhidos, devendo a apelada ser condenada no crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 a pena-base de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ante ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Presente as atenuantes do artigo 65, incisos I e III, letra ¿d¿ do CPB, entretanto deixo de aplicá-las em observância a Súmula 231 do STJ, ausentes agravantes bem como causas de aumento. Considerando se tratar de ré primária, aplico o § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, em 1/6, em razão da natureza e quantidade da droga,
restando a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 dias-multa
, a ser cumprida no regime semiaberto (art. 33, § 2º, ¿b¿ do CPB).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, NÃO HAVENDO ALTERAÇÃO DO QUANTUM APLICADO, DEVE SER DECLARADO EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, que à unanimidade de votos,
conhece do recurso e dar-lhe provimento
,
e após o trânsito em julgado para a acusação, não havendo alteração do quantum aplicado, deve ser declarado extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 31 de maio de 2021.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: THAMIRES VIEIRA CARDOSO
DEFENSOR (A) PÚBLICO: DIOGO COSTA ARANTES
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0021701-60.2013.8.14.0401
R E L A T Ó R I O

O MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL
interpôs o presente recurso contra a sentença do Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém que absolveu
Thamires Vieira Cardoso
da prática da conduta tipificada no art. 33 da Lei 11.343/06.

Narra a denúncia que no dia 29 de setembro de 2013, por volta de 00h30min, uma guarnição da Polícia Militar realizava ronda ostensiva momento em que avistaram a apelada carregando uma sacola em atitude suspeita. Ao realizarem sua abordagem e revista pessoal encontraram em seu poder 54 (cinquenta e quatro) petecas de cocaína pesando 111,1g.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
julgou improcedente o pedido formulado na denúncia (fls.92/93) e absolveu a acusada das imputações previstas no art. 33 da Lei 11.343/06, ante a inexistência de provas suficientes para condenação.

Inconformado o
Ministério Público estadual
recorreu da decisão (fls.98/104), pugnado pela sua reforma para que a acusada seja condenada pela prática do crime de tráfico de drogas.

A defesa
(fls.105/109) posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença absolutória.

A Procuradoria de Justiça
(fls.115/117) manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão absolutória.

É o relatório.

A revisão é do Des. Leonam Gondim, da Cruz Júnior.
VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Compulsando os elementos de prova constantes dos autos, presente a materialidades pelo Auto de apresentação e apreensão (fls.22) e Laudo Toxicológico Definitivo (fls.84) o qual atesta positivo para a substância entorpecente conhecido popularmente como Cocaína. A autoria restou comprovada pelo depoimento testemunhal do policial militar Nazareno Monteiro Souza produzido tanto em sede policial como em juízo, o qual declara que foi encontrado em posse da apelada a substância entorpecente (cocaína).

O referido depoimento corrobora-se com o depoimento dos policiais que participaram da operação, condutor Italo Roger Monteiro Nery (fls. 08), David Nery Branco Júnior (fls. 09). No interrogatório policial da apelada, esta confessou a prática do crime, corroborando com os depoimento testemunhal colhido em juízo, aduzindo que os policiais militares lhe viram e resolveram lhe abordar, tendo os mesmos de fato encontrado os entorpecentes na sacola, que iria vender os entorpecentes pela quantia de R$ 10,00 (dez reais) cada peteca, que não estava apenas transportando, que iria vender o material entorpecente em um bar nas proximidades do local onde foi detida pela polícia. (fls. 11)

Nesse sentido, subsidiado em todos os elementos de provas constantes nos autos, corroborando-se os depoimentos prestados na esfera policial e em juízo, e a substancia entorpecente aprendida, resta devidamente demonstrado de forma inconteste a autoria e materialidade delitiva da imputação constante na denúncia.

Mister ressaltar que o depoimento testemunhal de policiais militares, quando diretamente envolvidos em diligência persecutória, a jurisprudência tem entendido que se mantém hígida e possui o mesmo valor probante de qualquer outro depoimento testemunhal:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS
E POSSE DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE
. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. CRIME DE POSSE DE ARMA: RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. ERRO DE PROIBIÇÃO. INAPLICABILIDADE. PENA BASE. MÍNIMO LEGAL. PEDIDO INÓCUO. PENA DE AMBOS OS DELITOS JÁ FIXADA PELO JUIZO A QUO NESTE PATAMAR. PENA DE MULTA. REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Examinadas as provas dos autos, em seu contexto, demonstradas a materialidade e autoria do delito, é de se confirmar a condenação do agente, até porque, o fato de ser usuário não exclui a traficância. Precedentes. 2. O tráfico de drogas é tipo misto alternativo, ou de ação múltipla. A prática de qualquer das condutas nele previstas configura o crime. 3.
Não há como desconstituir os testemunhos policias sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório
. Precedentes. 4. Inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude de estado de necessidade ou mesmo o erro de proibição quando não se constata nenhum perigo iminente, além de que o fato de o apelante residir em zona rural não o desobriga da obrigatoriedade de possuir autorização de porte de arma. 5. Resta inócuo o pedido de fixação da pena base no mínimo legal, já que o magistrado já havia dosado as penas de ambos os crimes nesse patamar. 6. Por outro lado, o mesmo se pode afirmar da pena de multa, que também fora fixada no mínimo legal, além de inexistir nos autos comprovação de que a situação do apelante não lhe é favorável. 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(2020.01482423-45, 213.166, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-22, Publicado em 2020-07-22) grifo nosso
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBOS DUPLAMENTE MAJORADOS. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO IDÔNEO DE PROVA. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CONCURSO FORMAL. QUATRO PATRIMÔNIOS DISTINTOS ATINGIDOS. AUMENTO NO PATAMAR DE 1/4 CABÍVEL. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. (Omissis)
2. (Omissis)
3. (Omissis)
4. De acordo com o entendimento firmado no âmbito deste Tribunal, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 2/5/2013, DJe 22/5/2013).
5. (Omissis)
6. (Omissis)
7. (Omissis)
8. (Omissis)
(HC 363.933/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017). Grifo nosso

Assim,
pelos elementos probatórios constantes dos autos evidenciavam a prática do crime, para condenar a apelada nas sanções previstas no art. 33 da Lei de Drogas
.

Dosimetria da pena

A pena abstratamente cominada ao crime de tráfico de drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa. Em atenção à garantia da individualização da pena e em estrita observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do CPB bem como obedecendo ao
sistema trifásico
adotado pelo direito brasileiro passo a dosar a pena da apelada Thamires Vieira Cardoso.

Não há elementos que permitam concluir que a
culpabilidade
da acusada possui maior reprovabilidade da que é inerente ao tipo penal; não registra
antecedentes criminais
; não há nos autos elementos que permitam valorar a
personalidade
e
conduta social
; os
motivos
,
circunstancias
e
consequências
são inerentes ao tipo penal, o
comportamento da vítima
é circunstância valorada neutra assim aplico pena base no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Presentes as atenuantes do artigo 65, incisos I e III, letra ¿d¿ do CPB, entretanto deixo de aplicar em virtude da pena encontrar-se em seu mínimo legal, respeitando a Súmula 231 do STJ.

Não há agravantes, bem como ausentes causas de aumento. Aplico o § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, em 1/6 (um sexto) , em razão da natureza e quantidade da droga,
restando a pena fixada definitivamente em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, a ser cumprida em regime semiaberto (art. 33, § 2º, ¿b¿ do CPB).

O quantum aplicado se mostra adequado ao caso concreto e de acordo com os fins perseguidos, atendendo aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade sendo suficiente à reprovação e prevenção do crime em testilha.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença absolutória e condenar a apelada nos termos do voto.

Outrossim,
não havendo nenhuma alteração no quantum aplicado, considerando o disposto no § 1º do artigo 110 do CPB, em que a
após o transito em julgado para a acusação
a prescrição regula-se pela pena aplicada, e tendo em vista que a apelada era menor de 21 (vinte e um anos) na data do fato, conforme cópia de sua carteira de identidade às fls. 30, o prazo constante no artigo 109, inciso III do CPB é reduzido pela metade, a teor do artigo 115 do mesmo Diploma Legal. Assim, contando-se da data do recebimento da denúncia - 20 de fevereiro de 2015, até a presenta data, vez que inexiste outro marco interruptivo da prescrição por ser a sentença proferida pelo juízo a quo absolutória, pelo quantum aplicado no presente voto opera-se a prescrição da pretensão punitiva,
devendo ser declarado extinta a punibilidade pela prescrição
.

P.R.I

Belém, 31 de maio de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora